Tribunal: TJBA
Processo: 8019985-61.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8019985-61.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PERICLES LIMA Advogado(s): NATALIA MADUREIRA NUNES DE ALMEIDA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET) 125%. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. ACOLHIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para implantar a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual de 125% em proventos de policial militar inativo. O embargante alega omissões no julgado quanto à necessidade de observância da prescrição quinquenal, à compensação de valores eventualmente já recebidos administrativamente e à aplicação da Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não explicitar a aplicação da prescrição quinquenal às parcelas devidas, a necessidade de compensação de valores pagos administrativamente, e o índice de correção monetária e juros de mora, especialmente a Taxa SELIC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Mandado de Segurança produz efeitos patrimoniais tão somente a partir da impetração. Assim, inexistindo condenação ao pagamento de parcelas anteriores ao ajuizamento, não há utilidade prática ou necessidade de declaração de prescrição de parcelas que sequer integram o objeto da lide, razão pela qual rejeito a omissão apontada neste particular, impetrado em 2024. 4. A compensação de eventuais valores já percebidos administrativamente pelo embargado, referentes à mesma vantagem e período objeto da condenação, é medida de imperativa justiça, que visa evitar o enriquecimento sem causa do beneficiário. Tal providência deve ser ressalvada para oportuna apuração na fase de liquidação de sentença. 5. A Emenda Constitucional nº 113/2021, publicada em 9 de dezembro de 2021, inovou no ordenamento jurídico ao estabelecer que, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, haverá a incidência, uma única vez, da Taxa SELIC para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. A aplicação de tal índice, a partir de sua vigência, é matéria de ordem pública e de aplicação cogente, devendo ser expressamente consignada no título executivo judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: 1. A compensação de valores administrativamente pagos são matérias de ordem pública e devem ser observadas na fase de liquidação do julgado. 2. A Taxa SELIC incide como índice único de juros e correção monetária nas condenações da Fazenda Pública, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II; EC nº 113/2021, art. 3º; Súmula 85/STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Embargos de Declaração: 8003365-62.2020.8.05.0113, Relator: Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 09/12/2021, pub. 27/04/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019985-61.2024.8.05.0000.1.EDCiv, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargado PERICLES LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator, para integrar o acórdão embargado. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça